Tribunal: TCU
Processo: 033.161/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Consultas médicas especializadas em cardiologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia e psiquiatria. (CNES) (no da TCE no sistema: 4746/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde que trata da não comprovação da regular aplicação de recursos federais do Sistema Único da Saúde repassados pela União ao município de São Gonçalo/RJ, utilizados para pagamentos de consultas médicas especializadas em cardiologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia e psiquiatria à Sociedade Clínica Porto da Pedra Ltda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória e arquivar os autos, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.2. informar ao Fundo Nacional de Saúde/MS sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 9.3. notificar os responsáveis e o Fundo Nacional de Saúde.